Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS PRESENTES. EFEITO RETROATIVO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. EMBARAÇO AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. INCIDÊNCIA.

1. Trata-se, a toda evidência, de contexto fático que permite a conclusão no sentido de que o réu, ora apelante, não possui, neste momento, condições financeiras que lhe permitam, sem prejuízo de sua existência digna, arcar com os encargos processuais. É de se ver que na espécie o d. julgador de origem não analisou o pedido de gratuidade de justiça do apelante em momento oportuno. Cuidando-se, ainda, de pleito que fora formulado na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos e não apreciado oportunamente em primeira instância pelo d. Magistrado sentenciante, o deferimento do beneplácito em grau recursal deve ser concedido com efeitos "ex tunc", conforme entendimento desta Corte de Justiça.

2. Ao criar embaraço para a efetivação de ordem judicial, o apelante violou os deveres de se comportar de acordo com a boa-fé (art. 5o do CPC) e de cumprir com exatidão as decisões e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC), o que configura ato atentatório à dignidade da justiça por representar oposição maliciosa ao cumprimento de ordem judicial, comportamentos estes que justificam as penalidades em questão.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.